Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-03.2021.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005384-03.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[J. G. DE ALMEIDA - CNPJ: 14.130.730/0001-11 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. ÔNUS DA PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SÚMULAS 297/479 STJ. TEMA 1061 STJ. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVADA. CDC. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória movida por J.G. DE ALMEIDA - ME, declarando a inexistência de débito e relação jurídica decorrente de operação bancária não reconhecida, com condenação do banco ao pagamento de danos materiais e morais.

II.

Questão em discussão:

Responsabilidade objetiva do banco por fraude em contrato bancário; aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras; inversão do ônus da prova; fixação e proporcionalidade dos danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação do serviço bancário.

III.

Razões de decidir:

A validade da perícia grafotécnica que atestou a falsidade da assinatura; ônus probatório é da instituição bancária; falha na prestação do serviço caracterizada; manutenção da condenação por danos materiais e morais.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso de Apelação. Desprovido. Honorários advocatícios majorados (art. 85, §11, do CPC). Tese: "A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contrato bancário, inclusive quando comprovada a falsificação de assinatura, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e cabendo ao banco o ônus de provar a autenticidade do documento impugnado."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; art. 85, §11, do Código de Processo Civil; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; Súmula 479/STJ; Tema 1061/STJ; STJ AgInt no AREsp 1819642/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S/A

contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por J. G. DE ALMEIDA - ME, julgou-a parcialmente procedente, declarou inexistência de dívida e da relação jurídica, condenou a parte requerido ao pagamento de indenização por Danos Materiais no valor de R$1.157,80 (um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), com juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial SELIC, correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso, Danos Morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora legais ao mês com base na taxa referencial da SELIC, e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da prolação desta sentença, nos termos do art. 389, § único, art. 406, ambos da Lei n. 14.905/24, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O banco apelante alega
inexistente o ato ilícito na concretização do negócio jurídico
sub judice.

Aduz insuficiência do laudo pericial para comprovar a falsidade da assinatura. Entende inexistente os danos materiais.
Afirma o descabimento de condenação à indenização por danos morais.

Requer a reforma da sentença singular pelas razões aludidas, para julgar improcedentes os pedidos contidos na peça exordial.

Contrarrazões (Num. 307092907).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

J. G. DE ALMEIDA - ME busca por meio da Ação de Indenização, a declaração de inexistência do débito discutido nos autos, indenização por danos materiais e danos morais. O juízo
a quo
decidiu pela parcial procedência do pleito.

O banco apelante não se conforma. Alega insuficiência do laudo pericial para a comprovação da falsificação da assinatura do autor, ora apelado. A razão, porém, não o socorre.

A perícia grafotécnica, regularmente produzida, foi clara e conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura do autor no contrato objeto da lide. O banco, a quem incumbia o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, nos termos do Tema 1061/STJ, não se desincumbiu de tal encargo, limitando-se a impugnar genericamente o laudo, sem trazer elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

Saliente-se que a responsabilidade pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou, é do banco ora apelante. Ainda mais, a alegação de parcialidade ou insuficiência do laudo pericial não encontra respaldo nos autos, pois o perito apresentou fundamentação técnica detalhada, respondendo de forma satisfatória aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo. A mera discordância da parte com as conclusões do perito não autoriza a realização de nova perícia, sobretudo quando o laudo se mostra claro, objetivo e isento, como no caso em exame.

Ora, o art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Saliente-se que o c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º, 3º,
art. 6º, VIII,
do CDC
.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ao caso em tela, no tocante à responsabilidade civil, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a fraude em contrato bancário, inclusive mediante falsificação de assinatura, caracteriza fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, salvo prova de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não se verifica nos autos. A ausência de cautela do banco na verificação da autenticidade da assinatura e na formalização da operação evidencia falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar.

Assim, a jurisprudência do c. STJ, ao se pronunciar, conforme Súmula 479/STJ: que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como, nos termos do Tema 1061/STJ, que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).

Ao caso em tela, inequívoca a relação jurídica entre as partes. O banco, na qualidade de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive quando decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

Ora, d
ispõe o art. 373 do CPC que, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.

A perícia grafotécnica judicial, regularmente produzida, foi clara e conclusiva ao atestar a falsidade da assinatura do autor no contrato objeto da lide. O banco, a quem incumbia o ônus de demonstrar a autenticidade da assinatura, a teor do art. 373, II, do CPC, não se desincumbiu de tal encargo, limitando-se a impugnar genericamente o laudo, sem trazer elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões.

Os danos materiais alegados restaram comprovados nos autos, concretizados no prejuízo financeiro suportado pelo autor em razão da operação não reconhecida, no valor de R$1.157,80 (um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta centavos), sendo devida a restituição desse montante, nos termos do art. 14 do CDC e da teoria do risco do empreendimento.

Sendo assim, conclui-se que diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes da inclusão indevida de débito e a negativação do nome do consumidor em razão de fraude, são compensáveis (STJ
AREsp 968496/MS).

A instituição financeira apelante, portanto, expôs a autora, ora apelada. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou constrangimento, dor e vexame.
Ora, o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Ao fazê-lo, cumpre ao magistrado
observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014).

Diante do exposto,
cotejados os elementos trazidos ao feito,

para a compensação dos danos decorrentes pelos atos de responsabilidade da instituição financeira apelante,
nada se encontra passível de reforma na
sentença singular
, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026